Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708263-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IRANI OTILIO DOS SANTOS D E C I S Ã O CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719377-15.2022.8.07.0020 movida por IRANI OTILIO DOS SANTOS, na qual homologou honorários periciais no valor de R$ 5.500,00. Eis a r. decisão agravada (ID 225597415 da origem): “Homologo os honorários propostos pelo perito ao ID 224008881. Intimem-se as partes para que promovam o depósito judicial dos honorários (R$ 2.750,00 para cada parte). Prazo: 10 dias. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 217454431.” Inconformada, a parte demandada recorre. Alega que o valor dos honorários é excessivo, pois equivale a mais de 80% do valor controvertido nos autos. Aduz que o valor homologado em juízo estaria muito acima dos valores avençados na Tabela de Honorários Periciais do CNJ. Afirma que a decisão agravada contraria jurisprudência pacífica e a Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece limites para arbitramento de honorários periciais. Sustenta, ainda, que "o trabalho a ser realizado não é de grande complexidade", e que o valor fixado se mostra desproporcional ao serviço a ser executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do pagamento até a decisão final do presente agravo e, ao final, a redução dos honorários periciais para patamar condizente com o trabalho a ser realizado. Preparo no ID 69553260. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A insurgência do Agravante é contra a homologação dos honorários periciais fixados em R$ 5.500,00. De logo, cumpre observar que, em tese, no caso dos autos não se aplicam os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016 para a definição dos honorários periciais, pois estes se destinam exclusivamente a casos envolvendo beneficiários da gratuidade de justiça, o que não se verifica nos autos. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo Magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Na hipótese, para a produção do subsídio técnico especializado, o i. Julgador de origem nomeou como Perito do Juízo, o Dr. Sr. FRANCISCO SANTOS SENA, Perito Contabil Judicial, CRC/DF no 19.566/O-3, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.500,00, (ID 224008881 da origem). A perícia consiste em analisar “pontos controvertidos abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em três contratos de mútuo firmados com a exequente.” Consta que a autora apresentou nove quesitos e a parte ré cinco. Fazendo um juízo de prelibação sumária, própria da análise do pedido liminar, nota-se que a perícia não seria de alta complexidade, o que torna plausível a discussão quanto ao valor cobrado pelo perito, para aferir se compatível com o trabalho a ser executado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. VALIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. O Código de Processo Civil-CPC dispõe, no seu art. 95, que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”2. Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado. 3. Na hipótese, a causa não é de alta complexidade; só há um ponto controvertido – autenticidade da assinatura -, e só a autora apresentou quesitos, no total de oito.4. Em que pese a expertise do trabalho a ser desenvolvido pelo perito nomeado, ao considerar a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho, a fixação dos honorários periciais em R$ 4.500,00 (valor em muito superior a dívida oriunda do contrato), não é razoável. Precedentes.5. Nesse contexto, é cabível a redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00. Todavia, reduzido o valor dos honorários periciais, o perito nomeado não pode ser compelido à realização do trabalho, sendo justa eventual recusa. Para tanto, é necessário que seja apresentado motivo legítimo, nos termos do art. 157 do CPC.6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1971039, 0742180-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Com efeito, ante a eventual possibilidade de redução do valor dos honorários periciais, tem-se que o perito nomeado não pode ser compelido à realização do trabalho, desde justa a recusa, mas, para tanto, é necessário que seja apresentado motivo legítimo, conforme disposto no art. 157 do Código de Processo Civil – CPC. De outro lado, observo que há prazo assinalado para a parte recorrente depositar o valor dos honorários periciais, com consequências processuais a parte que não o fizer. Logo, mostra-se prudente que a perícia somente seja realizada quando resolvida a questão atinente ao valor dos honorários periciais, de modo que demonstrado perigo de dano apto a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator